Tribunal: TJMT
Processo: 1005736-41.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005736-41.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), PAULO RICARDO MALAVAZI DA COSTA - CPF: 020.133.761-46 (APELADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), RENATA JOANA DARC CAMILO - CPF: 594.396.611-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – QUESTÃO DE MÉRITO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – REFATURAMENTO REALIZADO PELA DEMANDADA NO CURSO DA AÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NO PONTO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DE NOME OU INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA – PREJUÍZO INEXISTENTE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – ÔNUS SUCUMBENCIAL READEQUADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A comprovação de que o débito discutido pela autora foi refaturado pela Concessionária/ré logo após o ajuizamento da ação, configurando perda superveniente do objeto, conduz à extinção do feito sem resolução do mérito.(TJ-MT 10204013820168110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2021).

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Reparação de Danos Morais nº 1005736-41.2021.8.11.0041, movida por PAULO RICARDO MALAVAZI DA COSTA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) Declarar indevida a cobrança do débito da fatura referente ao mês de janeiro/2021;

b) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;

c) Condenar, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.”
(Id. 215398014).

Nas razões de Id. 215398016, em síntese, a recorrente assevera que comprovou na contestação que a fatura questionada já havia sido refaturada administrativamente, razão pela qual houve a perda do objeto da ação no ponto. Discorre, ainda, sobre a ausência de comprovação do dano moral, uma vez que não houve negativação ou suspensão de fornecimento de energia, em razão do débito questionado.

Requer, ao final, seja conhecido e provido o presente apelo, a fim de que, reformando-se a sentença recorrida, seja julgado improcedente o pedido formulado na exordial.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 214991044, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por PAULO RICARDO MALAVAZI DA COSTA, em face da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A , visando obter a declaração de inexistência de dívida proveniente da cobrança da fatura de energia elétrica do mês de janeiro de 2021, no valor de R$ 6.164,19 (seis mil, cento e sessenta e quatro reais e dezenove reais), proveniente da Unidade Consumidora de nº 6/2889639-7.

A Energisa alegou, em sua defesa, que houve perda do objeto da ação porque o problema fora solucionado administrativamente. Afirma que procedeu com o refaturamento da fatura impugnada do mês 01/2021, cancelando a mesma e emitindo uma nova fatura, da qual o autor já realizou o pagamento, conforme comprovante apresentado ao Id. 215402686.

Na impugnação, o autor afirma que ingressou com a demanda judicial protocolada no dia 24/02/2021 e que a requerida somente procedeu com o refaturamento no dia 04/03/2021, após ser notificada da ação judicial em seu desfavor, razão pela qual não há que se falar em perda do objeto da ação.

Quanto ao ponto, não houve pronunciamento pelo Magistrado
a quo,
que se manifestou acerca apenas dos requisitos e ilegalidade da cobrança.

Pois bem.

Quanto ao ponto, restou incontroverso nos autos que foi redefinido o valor da fatura discutida na presente ação de modo que, atendido o pleito autoral no âmbito extrajudicial após o ajuizamento da ação, o objeto desta realmente se esvaziou de forma superveniente, o que conduz à extinção da ação.

Sabe-­se que o interesse de agir está presente quando a parte autora tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da via pretendido, interesse esse que possui resistência de uma parte contrária, bem como quando a via processual lhe traga utilidade real, ou seja, a possibilidade de que a obtenção da tutela pretendida melhore a sua condição jurídica.

Assim, tendo em vista não ter havido resistência da Concessionária requerida quanto ao pedido administrativo para proceder com o refaturamento depois da manejada da ação, carece de interesse de agir processual a autora nesse ponto.

Neste contexto, deve ser reconhecida a perda parcial do objeto da ação, em relação ao pedido de refaturamento.

Neste sentido é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – QUESTÃO DE MÉRITO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – REFATURAMENTO REALIZADO A PEDIDO DA PARTE AUTORA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E RECURSO DA ENERGISA PROVIDO – A comprovação de que o débito discutido pela autora foi refaturado pela Concessionária/ré logo após o ajuizamento da ação, configurando perda superveniente do objeto, conduz à extinção do feito sem resolução do mérito.”
(TJ-MT 10204013820168110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2021).

Quanto à condenação em danos morais, também assiste razão à apelante.

Nota­-se que a autora objetiva a compensação por dano moral pelo
“abuso de poder da Requerida, em penalizar o Requerente com cobranças abusivas e indevidas de consumo de energia”
. (Id. . 215401318).

Todavia, não é cabível a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por dano moral, mormente porque a simples cobrança de consumo recuperado, por si só, não enseja a reparação por dano moral.

No caso dos autos,
não restou comprovado que houve inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco a interrupção do fornecimento da energia em decorrência da fatura exorbitante
.

Neste sentido, já se posicionou esta Câmara julgadora:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO - FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO -
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.
A mera cobrança de “consumo recuperado”, pautada em laudo pericial irregular, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada
. Em se tratando de sentença improcedente, inverte-se o ônus de sucumbência, contudo, como houve pedido cumulativo e não subsidiário, configura-se a sucumbência recíproca, devendo os honorários serem fixados por equidade, com fulcro no art. 85, §8º do CPC”
(Rac n. 0008063- 11.2017, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.09.19).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE REQUERENTE NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA MANTIDA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS OU RESTRIÇÃO CREDITÍCIA DO NOME DA CONSUMIDORA
– SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe.
Não há que se falar em indenização por danos morais, haja vista que não houve corte do fornecimento, assim como a recorrente não sofreu qualquer restrição creditícia pelo não pagamento do débito contestado”
(N.U 1018499-57.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, publicado no DJE 26/06/2023)

Portanto, a mera cobrança de “consumo recuperado”, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada, devendo a sentença também ser modificada neste ponto.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão da sucumbência recíproca, uma vez que a empresa demandada deu causa ao ajuizamento da ação e houve decaimento da parte autora quanto ao pedido de danos morais,
condeno ambas as partes de forma
pro rata
ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se a assistência judiciária conferida ao autor.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024